Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709510-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: KAREN MARCELA LIMA DE SIQUEIRA FREITAS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO COLÉGIO LA SALLE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 85113087 – autos de origem), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de KAREN MARCELA LIMA DE SIQUEIRA FREITAS (genitora do aluno), indeferiu o pedido de inclusão de BENNY RAMOS DE SOUZA (genitor do aluno) no polo passivo da demanda. O agravante almeja a reforma da mencionada decisão, alegando, em apertada síntese, que é prestador de serviços na área de educação, e, diante do inadimplemento da contraprestação pecuniária devida por força contratual por KAREN MARCELA LIMA DE SIQUEIRA FREITAS, requer a inclusão do genitor, BENNY RAMOS DE SOUZA, no polo passivo da demanda, por reputar que os genitores são solidariamente responsáveis pelo débito cobrado, de acordo com legislação de regência e com a orientação jurisprudencial sobre o tema. Assim, com fulcro no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INCLUSÃO DO GENITOR (BENNY RAMOS DE SOUZA) COMO PARTE INTERESSADA NESTES AUTOS, E, EM ATO CONTÍNUO, PROCEDA A SECRETARIA DESTA 6a TURMA CÍVEL A SUA INTIMAÇÃO, VIA POSTAL - ENDEREÇO CONSTA NO ID 83339674 DOS AUTOS DE ORIGEM -, PARA, QUERENDO, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, SE MANIFESTAR ACERCA DO REQUERIMENTO ACIMA MENCIONADO. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da questão ora levantado, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator